Tribunal: TJMT
Processo: 1005309-83.2020.8.11.0007
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005309-83.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAELA GONCALVES GRUBER - CPF: 057.440.621-22 (RECORRENTE), ANA PAULA TAFARELO - CPF: 013.129.431-81 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP - CNPJ: 05.026.955/0001-31 (RECORRIDO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), MAXIMA ESCOLA DE PROFISSOES (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1005309-83.2020.8.11.0007

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s):

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP

Recorrido(s):

RAFAELA GONCALVES GRUBER

MAXIMA ESCOLA DE PROFISSOES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/03/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – FORO DE ELEIÇÃO – CONTRATO DE ADESÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR REJEITADA.

Em se tratando de relação de consumo, tem-se que a ação pode ser proposta no domicílio do consumidor, tal como assim estabelece o art. 101, I do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:

I -
a ação pode ser proposta no domicílio do autor
; (...)

Ademais, tendo por objeto a reparação de danos, onde a demanda foi proposta nesta Justiça especializada, aplicável ainda ao caso o disposto no art. 4o, III da Lei 9.099/95, que assim estabelece:

Art. 4o É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

(...)

III -
do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza
.

Logo, tem-se por afastada a cláusula de eleição de foro, a qual restou por estipulada em contrato de adesão, no claro intuito de prejudicar o consumidor, parte hipossuficiente da relação jurídica.

Neste sentido, esta Turma Recursal já assim decidiu:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SERVIÇOS DE PUBLICIDADE – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL EM RAZÃO DO FORO DE ELEIÇÃO AFASTADA - CONTRATO DE ADESÃO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DIREITO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1003707-73.2019.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/06/2020, Publicado no DJE 24/06/2020)

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO, INSERIDO EM CONTRATO DE ADESÃO, SUBJACENTE À RELAÇÃO DE CONSUMO -
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR
, NA HIPÓTESE DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA - PRECEDENTES - AFERIÇÃO, NO CASO CONCRETO, QUE O FORO ELEITO ENCERRE ESPECIAL DIFICULDADE AO ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO DA PARTE HIPOSSUFICIENTE - NECESSIDADE - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - O legislador pátrio conferiu ao magistrado o poder-dever de anular, de ofício, a cláusula contratual de eleição de foro, inserida em contrato de adesão, quando esta revelar-se abusiva, vale dizer, dificulte a parte aderente em empreender sua defesa em juízo, seja a relação jurídica subjacente de consumo, ou não; II - Levando-se em conta o caráter impositivo das leis de ordem pública, preponderante, inclusive, no âmbito das relações privadas, tem-se que,
na hipótese de relação jurídica regida pela Lei consumerista, o magistrado, ao se deparar com a abusividade da cláusula contratual de eleição de foro, esta subentendida como aquela que efetivamente inviabilize ou dificulte a defesa judicial da parte hipossuficiente, deve necessariamente declará-la nula, por se tratar, nessa hipótese, de competência absoluta do Juízo em que reside o consumidor
(...). VI- Recurso Especial parcialmente provido (STJ: REsp 1.089.993-SP (2008/0197493-1), Relator Ministro Massami Uyeda, julgado em 18.10.2010 e publicado em 08.03.2010).

Assim, rejeito a preliminar de incompetência territorial.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NECESSIDADE DE PERÍCIA – PRELIMINAR REJEITADA.

Conforme disposto na Lei no 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia, restando a análise de verificar se foi ou não disponibilizado o competente estágio supervisionado ou não pela instituição recorrente, de onde, tal ponto não necessita de perícia alguma.

Perfilha desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.

1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. (...).

(STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 13.10.2010).

Portanto, não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência deste juízo e reformar a sentença proferida.

RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM – AUSÊNCIA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO DO CURSO E RECEBIMENTO DO CERTIFICADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Alega a Recorrida que contratou junto às Reclamadas, curso técnico de enfermagem na modalidade virtual, o qual realizou integralmente seu conteúdo teórico, inclusive se submetendo a avaliações, logrando aprovação.

Afirma ainda que, para concluir o curso então contratado, deveria se submeter a estágio supervisionado, conteúdo prático, o qual, porém, não foi fornecido pelas demandadas.

Desta feita, buscou realizar o estágio por conta própria, sem, no entanto, obter sucesso, sendo que, em uma das ocasiões, a enfermeira responsável pelo seu acompanhamento certificou que a demandante “...não está apta para dar continuidade no estágio (...) não tem embasamento teórico em noções básicas de enfermagem que deveriam ser ofertadas em sala de aula para que seja exercida na prática de forma segura”, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Pois bem. Em que pese suas razões recursais, tenho que a Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Ora, restou por incontroverso nos autos que a parte autora contratou junto às Reclamadas o curso técnico em enfermagem, sendo realizado integralmente o seu conteúdo teórico, e se submetendo a avaliações, as quais a considerou apta a prosseguir para a etapa final do curso, em que consistia na realização de estágio supervisionado, sendo esta a parte prática.

Ocorre que, junta a Recorrente, única contestante dos autos, apenas carta de apresentação, esta que, porém, se mostrou insuficiente para que a Reclamante, de fato, lograsse êxito na realização do estágio.

Pelo contrário, o que se tem nos autos é a tentativa da autora na realização do estágio, em duas instituições distintas, sem obter sucesso.

Saliento, como bem apontado pelo juízo a quo, as Reclamadas, como contratadas pela Reclamante, tinham a responsabilidade de encaminhar a autora ao estágio supervisionado obrigatório, sendo que referida carta de apresentação não comprova que as instituições de ensino tenham firmado convênios a fim de possibilitar sua realização,
sendo que sequer apontou-se nos autos qualquer documento formalizado entre o ente competente para o estágio e a empresa recorrente, sendo que, a mera apresentação de carta de apresentação, sem a assinatura de nenhum dos envolvidos, sem indicar a quem se destina, sem data de sua emissão, exceto com a assinatura da recorrente, por si só não pode convolar-se em prova de que tenha sido entregue tal cara à aluna e muito menos de que o estágio estaria sendo realizado em instituição conveniada, como se afirma, não provando que, nos anos após o término dos módulos teóricos tenha se desincumbido de proporcionar o estágio supervisionado, a validar o curso
.

Ainda em relação ao e-mail que teria sido enviado com a carta de apresentação de estágio e ainda eventual seguro, somente se observa o e-mail enviado para a outra empresa de nome MAXIMA, porém, apenas aparecendo que tinham dois arquivos, porém, sem maiores informações.

Quanto à alegação de abandono do curso, a mesma não restou devidamente demonstrada nos autos, devendo, portanto, ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

DANO MATERIAL.

Em não obtendo a conclusão do curso contratado, isto em decorrência da ausência da realização da parte prática/estágio supervisionado, vez que não assim ministrada pelas instituições de ensino, o reembolso integral pelos valores despendidos pela consumidora é medida a se impor, o que, portanto, me faz manter a condenação das Reclamadas no montante de R$ 5.562,00 (cinco mil quinhentos e sessenta e dois reais), nos termos indicados na sentença.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral se mostra devido na medida em que a consumidora contratou o curso almejado, se empenhou para obter a sua aprovação, sendo que, ao final, não logrou concluí-lo, frente à ausência na disponibilização da parte prática, não logrando ainda êxito em resolver o problema na esfera administrativa.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda elação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022